Tribunal: TJMT
Processo: 0035802-23.2018.8.11.0042
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

0035802-23.2018.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ADIMAR PEREIRA DA SILVA - CPF: 570.123.262-04 (APELANTE), RICARDO BARBOSA DE ABREU - CPF: 221.609.638-52 (ADVOGADO), CRISTIANO DANIEL DA SILVA - CPF: 808.599.761-49 (APELANTE), HELIO PASSADORE - CPF: 861.515.251-91 (ADVOGADO), ALESSANDRO PEREIRA DA SILVA - CPF: 703.559.761-10 (APELANTE), WAGNER ROGERIO NEVES DE SOUZA - CPF: 630.396.051-00 (ADVOGADO), RAFAEL PEREIRA DA SILVA - CPF: 048.372.941-89 (APELANTE), JOAQUIM JOSE DA SILVA NETO (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ADIMAR PEREIRA DA SILVA - CPF: 570.123.262-04 (TERCEIRO INTERESSADO), CRISTIANO DANIEL DA SILVA - CPF: 808.599.761-49 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAQUIM JOSE DA SILVA NETO - CPF: 000.972.311-00 (VÍTIMA)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.
E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO MAJORADO [CONCURSO DE PESSOAS, RESTRIÇÃO À LIBERDADE DA VÍTIMA E EMPREGO DE ARMA DE FOGO] - SENTENÇA CONDENATÓRIA
-

INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA
PARA AS CONDENAÇÕES
,
NÃO CONHECIMENTO DE QUE O VEÍCULO ERA PRODUTO DE ROUBO
,
MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO NÃO
CARACTERIZADA,
CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS FAVORÁVEIS
E J
US À ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA
- PEDIDOS DE ABSOLVIÇÃO,
DESCLASSIFICA
ÇÃO
A CONDUTA
DO PRIMEIRO APELANTE
PARA RECEPTAÇÃO
OU REDUÇÃO DAS PENAS -
DEPOIMENTOS JUDICIAIS DA VÍTIMA
,

TESTEMUNHAS
E CODENUNCIADO
-
APREENSÃO DO OBJETO SUBTRAÍDO NA POSSE DO
PRIMEIRO
APELANTE
AUTORIAS DELITIVAS COMPROVADAS - JULGADOS DO TJMT -
PRETENSÕES ABSOLUTÓRIAS/DESCLASSIFICATÓRIA
- IMPROCEDÊNCIA
-
EMPREGO DE ARMA DE FOGO
COMPROVADO PELO DEPOIMENTO DA VÍTIMA - APREENSÃO DA ARMA E PERICIA – DESNECESSIDADE -
CAUSA DE AUMENTO CONSERVADA

-

VALORAÇÕES NEGATIVAS DA PERSONALIDADE E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME AFASTADAS [PRIMEIRO E SEGUNDA APELANTE] - MAUS ANTECEDENTES NÃO CONFIGURADOS [SEGUNDO APELANTE] - ARESTOS DO STJ E TJMT - ENUNCIADOS CRIMINAIS 32 E 49 DO TJMT - PENA-BASE REDIMENSIONADA
-

ATENUANTE
DA MENORIDADE - SEGUNDO APELANTE - IDADE SUPERIOR A 21 (VINTE E UM) ANOS COMPLETOS - INAPLICABILIDADE - PREMISSA DO TJMT -

PREQUESTIONAMENTO - PRECEITOS NORMATIVOS OBSERVADOS - ARESTO DO TJDFT -
RAZÕES RECURSAIS DELIMITADAS -

REGRA PROCESSUAL PREVISTA NO ART. 580 DO CPP
-
EXTENSÃO
DO REDIMENSIONAMENTO DAS PENAS AO
CORRÉ
U

-
SITUAÇ
ÕES
FÁTICO-PROCESSUA
IS
IDÊNTICA
S
- ACÓRDÃO DA PRIMEIRA

CÂMARA CRIMINAL DO TJMT

-
RECURSO PROVIDO
PARCIALMENTE PARA READEQUAR AS PENAS
-
READEQUAÇÃO
DAS PENAS DO CORRÉU DE OFÍCIO.

“As declarações das vítimas e dos policias, além das circunstâncias da prisão do apelante, em perfeita consonância com as demais provas dos autos, comprovam a participação do apelante nos roubos narrados na denúncia
[...]
, razão pela qual se torna impossível a absolvição.”
(
TJMT,
AP NU 0006976-96.2019.8.11.0059)

“É inviável a absolvição do apelante pela prática do delito de roubo circunstanciado ou a desclassificação desse ilícito para o crime de receptação, porque sobejam provas claras de que ele praticou o crime de roubo em concurso de agentes; por outro lado, a versão de que ele adquiriu a res furtiva de outrem mesmo sabendo ser fruto de ilícito não encontra respaldo algum nas provas produzidas nestes autos.”
(
TJMT,
AP NU 0007213-28.2013.8.11.0064)

A
majorante
do emprego de arma de fogo
“subsiste ainda que a arma não seja apreendida e periciada ou que esteja
desmuniciada
, bastando que haja provas de que o agente tenha se valido do artefato para a consecução do delito, coagindo a vítima a permitir a consumação da subtração”
(STF, RE com Agravo no 1.263.223/MG).

A gravidade da conduta premeditada [“
organizada, com cativeiro, transporte da vítima em veículo diverso do roubado, ou seja, que o crime houve toda uma preparação antecipada e arquitetada
”] demonstra maior grau de reprovabilidade da conduta e intensidade do dolo, a justificar a negativaç
ão da culpabilidade (
STJ,
AgRg
no
AREsp
no 1.279.221/SC;
TJMT, AP N
U 0004429-87.2015.8.11.0006
).

“A premeditação constitui fundamento idôneo para a majoração da pena-base em decorrência da maior culpabilidade da ação delituosa.”

(TJMT,
Enunciado Criminal 49
)

O fundamento de que o apelante tem a
“personalidade voltada para o crime”
não conduz à conclusão negativa sobre a personalidade do agente, pois a valoração desse vetor,
“embora possa prescindir de laudos técnicos de especialistas da área de saúde, exige uma análise mais ampla da índole do réu, do seu comportamento e do seu modo de vida”
(STJ, HC no 285.530/RS).

A incidência de 3 (três) causas de aumento no roubo [concurso de pessoas, restrição à liberdade da vítima e emprego de arma de fogo]
“autoriza a utilização de uma delas na terceira fase da dosimetria e as demais na primeira, como circunstâncias judiciais desfavoráveis”
(TJMT, Enunciado Criminal 32).

A
perda patrimonial [aparelho celular] afigura-se consequência ínsita ao crime de roubo, de modo que a mera referência acerca da falta de recuperação do objeto subtraído não autoriza a elevação da pena-base (STJ,
AgRg
no
AREsp
562.617/PA; TJMT AP NU 0003416-78.2016.8.11.0051).

A

“condenação por fato posterior ao descrito na denúncia não é argumento idôneo à exasperação da pena-base, seja a título de maus antecedentes, seja para desabonar a personalidade do agente
” (STJ, HC 453.240/MG).

O c. STJ tem entendido razoável e
proporcional

a ração de 1/6 (um sexto para cada
circunstância judicia
l
negativa,

salvo fundamentação concreta

(
AgRg
no
AREsp
1895065/TO
;
AgRg
no HC 600.179/SP
).

A
incidência da atenuante
da menoridade relativa pressupõe
“
que o agente seja menor de 21 (vinte e um) anos na data do fato, ou seja, deve ter menos de 21 (vinte e um) anos completos”
(TJMT, AP NU 0005814-33.2017.8.11.0028).

A
pena imposta - superior a 8 (oito) anos -, as circunstâncias judiciais desfavoráveis e a reincidência justificam o
regime
inicial fechado
,
ex
vi
do
art. 33, § 2o, ‘a’ c/c § 3o
, do CP (
STJ,
AgRg
no HC 693.380/SP
;
HC 596.624/SP)
.

Se os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, afigura-se
“desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão”
(TJDFT, Ag no 0000452-14.2018.8.07.0000).

Por força da regra processual prevista no art. 580 do CPP,

impõe-se estender, de ofício,
o redimensionamento da pena ao corréu
que
se encontra

“em situação fático-processual idêntica”
(TJMT,
Ap
no

124764/2016)
.

R E L A T Ó R I O

RIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO No
0035802-23.2018.8.11.0042
- CLASSE CNJ - 417- COMARCA
DE
CUIABÁ

APELANTE(S):
ALESSANDRO PEREIRA DA SILVA

RAFAEL PEREIRA DA SILVA

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação c
riminal interposta
por

ALESSANDRO PEREIRA DA SILVA e RAFAEL PEREIRA DA SILVA

c
ontra sentença proferida pelo Juízo da
3
a Vara Criminal da Comarca de
Cuiabá
, nos autos de ação penal (
NU 0035802-23.2018.8.11.0042;
Código
544503
), que
os
condenou por roubo majorado
[
concurso de pessoas
, restrição à liberdade da vítima e emprego de arma de fogo]

a
16 (
d
ezesseis) anos e 8 (oito) meses de reclusão
[sem pena de multa],
em regime inicial
fechado
-
art. 157, § 2o, II e V, § 2o-A, I,
do CP - (ID
81765496
).

O
s
apelante
s
sustenta
m
que: 1)
as pro
v
as seriam insuficientes para as condenações;
2)
ALESSANDRO PEREIRA DA SILVA
“não tinha conhecimento de que o veículo era produto de roubo”
;
3
)
a
majorante
do emprego de arma de
fogo não estaria caracterizada;
4)
as circunstâncias judiciais
[culpabilidade, antecedentes,
personalidade,
circunstâncias
e consequências do crime
]
seriam favoráveis;
5
)
RAFAEL PEREIRA DA SILVA faria jus à at
enuante da menoridade relativa
.

Pede
m
o provimento para
que sejam absolvidos ou desclassificada a conduta de ALESSANDRO PEREIRA DA SILVA para receptação. Subsidiariamente, reduzidas as penas
(ID
84780964
).

Prequestionam
o
art. 5o, LIV e XLVI, e art. IX, ambos da CF; art.
art. 155, art. 384 e art. 386, VII,
todos
do CPP
; art. 59, art. 67, art. 68 e art. 180, todos do CP

(ID 84780964).

A
6a
PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE
CUIABÁ
pugna pelo
parcial
provimento do apelo (ID
101758463
).

A i.
4a
Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo
parcial
provimento, em parecer assim sintetizado:

“
Apelação criminal - Irresignação defensiva. 1. Pleito de absolvição de ambos acusados
-
Negativa de autoria - Insuficiência de Provas
-
Impossibilidade
-
Provas suficientes de autoria e materialidade delitivas
-
Alegações defensivas que não encontram amparo no conjunto probatório
-
2. Pleito de desclassificação para receptação em relação ao acusado Alessandro
-
Inviabilidade
-
Provas suficientes de participação no crime de roubo - 3. Pedido de exclusão da
majorante
relativa ao uso de arma de fogo - Não apreensão da arma
-
Improcedência
-
Prescindibilidade de apreensão do artefato bélico - Provas suficientes da sua utilização
-
Precedente do STJ - 4. Da pena fixada - Pleito de readequação da
pena base
- Circunstâncias judiciais ‘culpabilidade, circunstâncias e consequências do crime’ negativadas de forma inidônea - Parcial procedência - ‘Consequências do crime’ inerente ao tipo penal de roubo - Prejuízo de pequena monta - Pleito de aplicação da atenuante da menoridade relativa ao acusado Rafael - Inaplicabilidade - Réu que já possuía 21 anos na data do delito - Pelo provimento parcial do recurso.
”
(
José de Medeiros
, procurador de Justiça - ID
104582462
)

É o relatório.

À d. Revisão.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/02/2022